Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-08.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0008870-08.2012.811.0042
Apelante: Joacy Carlos de Alencastro
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Os presentes autos vieram-me conclusos, nos termos do art. 83, inciso XV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em razão do impedimento do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto que encontra-se convocado para integrar a Colenda Terceira Câmara Criminal no período de 24.9.2020 a 29.11.2020 em decorrência do afastamento temporário do eminente desembargador Gilberto Giraldelli, uma vez que está em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
Não obstante, após minuciosa análise, constatei que o feito foi redistribuído para outro órgão (Segunda Câmara Criminal), ao invés de ser redistribuído ao próprio órgão (Terceira Câmara Criminal) conforme preceitua o art. 83, inciso XV, do RITJMT que assim dispõe:
“Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
XV - Não se fará a distribuição a julgador manifestamente impedido ou suspeito; sendo declarado pelo Relator o impedimento ou a suspeição, ou pronunciada em exceção, será o feito redistribuído ao próprio órgão, procedendo-se à compensação”
Por todo o exposto, proceda-se a nova distribuição, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto